Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700355-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO COBRANCAS E ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: TLK COMERCIO E REPRESENTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "Tendo em vista todos os argumentos jurídicos alinhavados ao longo desta peça, a AGRAVANTE requer: (i) o deferimento da antecipação da tutela recursal, pelas razões expostas, determinando-se a expedição de ofício à CENSEC, para obter informações sobre a existência de procurações, escrituras públicas, formais de partilha decorrentes de divórcio e/ou inventário e demais atos registrados em titularidade da EXECUTADA, ora AGRAVADA, ante o risco de dilapidação de eventuais bens em seu nome, ou, subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pela antecipação da tutela recursal, ao menos, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar que o Juízo a quo aguarde o desfecho deste agravo de instrumento, antes de proceder com medidas mais drásticas, como a suspensão da execução; (ii) seja a AGRAVADA intimada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; e (iii), por fim, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja deferido o pedido de expedição de ofício à CENSEC, para obter informações sobre a existência de procurações, escrituras públicas, formais de partilha decorrentes de divórcio e/ou inventário e demais atos registrados em titularidade da EXECUTADA, ora AGRAVADA, ante o risco de dilapidação de eventuais bens em seu nome. " A decisão impugnada foi assim lançada: Conheço do pedido formulado pela parte credora. Não obstante, não merece ser provido. O sistema CENSEC é uma ferramenta dos cartórios judiciais para intercâmbio de informações relativas de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. Conquanto, de fato, exista a necessidade de ordem judicial para o acesso de tais informações, tal como indicado pela parte credora, é certo que nos autos não existe qualquer indicativo de que será frutífera. A empresa executada é situada no Distrito Federal e a pesquisa ERIDF realizada pelo credor não revelou absolutamente nenhuma espécie de imóvel de propriedade ou que esteve na propriedade da parte. Por se tratar de pessoa jurídica, não possui testamento e o encaminhamento deste ofício apenas para pesquisar sobre eventuais procurações relativas ao veículo localizado no sistema RENAJUD também não faz sentido, já que a credora fiduciária também busca apreender o veículo em razão do inadimplemento do contrato que o bem serve como garantia. Não existem movimentações ou indicativos mínimos de que a utilização desta ferramenta terá qualquer benefício à localização de bens da parte executada. Este tribunal já se manifestou em caso semelhante, no qual indeferiu a pesquisa deste sistema, vide: " AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA JUNTO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. FINALIDADE ESPECÍFICA. EFETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, o referido sistema tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada. 2. Ausente a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmando escrituras, não se revela razoável a utilização de medida extrema, como se revela o pleito de consulta ao sistema CENSEC, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385626, 07270834620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Nessa toada, indefiro o pedido de expedição de ofício ao sistema CENSEC. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para indicação de bens passíveis de penhora. ACACIA REGINA SOARES DE SA - MAGISTRADO A decisão do Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, não apresentando o agravante argumentos que infirmem a conclusão da decisão impugnada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de janeiro de 2022